Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, a inexigibilidade do débito cobrado ou a ocorrência de dano moral indenizável.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que caberia à ré comprovar a inexistência das tentativas de pagamento e demonstrar a regularidade do sistema de recebimento, o que não fez. Afirma que a cobrança se tornou inexigível em virtude da falha operacional do próprio fornecedor. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID. 76779066). Contrarrazões apresentadas (ID. 76261427).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da controvérsia reside em verificar se a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, bem como se restou caracterizada falha na prestação do serviço pelo fornecedor, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Na origem, narrou o autor que celebrou acordo de parcelamento de débito no valor de R$ 22.214,70 em 30 parcelas de R$ 594,21, totalizando R$ 17.826,30; alega que cumpriu regularmente os pagamentos até novembro de 2024, quando os PIX passaram a ser devolvidos pelo banco, impossibilitando a quitação e gerando negativação indevida de seu nome no SERASA.
7. No caso dos autos, a despeito das alegações do recorrente, de que comprovou os pagamentos e demonstrou boa-fé no cumprimento do acordo, nota-se que foram juntados apenas os comprovantes de pagamento de julho a dezembro de 2024 e de fevereiro de 2025. As alegações do recorrente de que os pagamentos via PIX passaram a ser recusados sem justificativa, inviabilizando a quitação contratual, se encontram desprovidas de suporte fático, jurídico e, principalmente, documental. Trata-se apenas de relato unilateral do requerente. Ressalte-se que tal comprovação poderia ter sido realizada mediante apresentação de devolução do valor, extratos de conta corrente ou documentos equivalentes. O fato de o recorrente ser pessoa idosa (64 anos) não o exime do ônus probatório, que lhe incumbe nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. Nesse ponto, conforme bem consignado em sentença: “O autor se limitou a acostar os comprovantes de pagamento aos ID’S no 233665442 a 233667096, e no 233667101, que não abrangem todo o período do acordo. Ademais, mostra-se evidente a ausência de protocolos de contato administrativo ou quaisquer outros documentos que pudessem indicar a devolução dos pagamentos feitos via PIX, conforme narrativa e argumento utilizado pelo autor para a inadimplência do acordo.”
9. Impende destacar que o pagamento estava sendo realizado por meio do pix, a partir de conta bancária do autor junto ao Banco do Brasil. Nesse contexto, incumbia exclusivamente ao autor o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações contratuais. Tal encargo probatório não poderia ser atribuído à ré porquanto não possui acesso às informações bancárias do requerente. Assim, a inscrição em cadastro restritivo de crédito, quando fundada em dívida existente e não quitada, constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral indenizável (art. 188, I, CC). Tal fato não enseja reparação, sendo a indenização por dano moral medida excepcional, restrita a hipóteses de constrangimento anormal ou lesão efetiva aos direitos da personalidade.
10. Desse modo, ausente a prova de que os débitos são indevidos, descabe também o pedido de declaração de inexistência de débito. Logo, conclui-se que o juízo a quo concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.